Tribunal: TJES
Processo: 5012446-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012446-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. REAJUSTES DE 5% E 6%. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público aposentado contra sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, V, do CPC/2015, ao reconhecer a existência de coisa julgada material. Ação que visa à aplicação dos reajustes de 5% e 6%, concedidos por Leis Municipais posteriores, sobre o teto remuneratório reconhecido judicialmente ao autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de rediscussão judicial acerca da aplicação de reajustes ao teto remuneratório municipal, tema já objeto de decisão com trânsito em julgado na ação nº 0015362-74.2019.8.08.0035, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a identidade entre as ações, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502, 503 e 337, § 4º, do CPC.

O tema relativo à definição do teto remuneratório aplicável aos proventos do autor foi integralmente analisado e decidido no processo anterior, sendo incabível nova demanda com o mesmo objeto.

A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais vedam a reanálise da matéria.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Configura coisa julgada material a reiteração de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido, anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 502, 503, 337 do CPC;

Art. 485, V, do CPC;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC – Recurso Cível n. 0306610-93.2017.8.24.0090, Relatora: Maria de Lourdes Simas Porto, j. 27/11/2024, Terceira Turma Recursal;

TJSP – AI 3007538-78.2023.8.26.0000, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Público.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012446-06.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. REAJUSTES DE 5% E 6%. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público aposentado contra sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, V, do CPC/2015, ao reconhecer a existência de coisa julgada material. Ação que visa à aplicação dos reajustes de 5% e 6%, concedidos por Leis Municipais posteriores, sobre o teto remuneratório reconhecido judicialmente ao autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de rediscussão judicial acerca da aplicação de reajustes ao teto remuneratório municipal, tema já objeto de decisão com trânsito em julgado na ação nº 0015362-74.2019.8.08.0035, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a identidade entre as ações, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502, 503 e 337, § 4º, do CPC.

O tema relativo à definição do teto remuneratório aplicável aos proventos do autor foi integralmente analisado e decidido no processo anterior, sendo incabível nova demanda com o mesmo objeto.

A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais vedam a reanálise da matéria.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Configura coisa julgada material a reiteração de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido, anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 502, 503, 337 do CPC;

Art. 485, V, do CPC;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC – Recurso Cível n. 0306610-93.2017.8.24.0090, Relatora: Maria de Lourdes Simas Porto, j. 27/11/2024, Terceira Turma Recursal;

TJSP – AI 3007538-78.2023.8.26.0000, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Público.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, servidor aposentado do Município de Vila Velha, propôs ação contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vila Velha (IPVV), alegando omissão na aplicação dos índices de revisão geral anual (5% em 2019 e 6% em 2022) sobre o teto remuneratório municipal, que corresponde ao subsídio do Prefeito. Argumenta que o Município aplica tais reajustes ao subsídio do Prefeito declarado inconstitucional, mas não ao teto reconhecido judicialmente como válido (R$ 17.808,00). Sustenta que a omissão viola o princípio da irredutibilidade e a própria legislação municipal. Requer: (i) fixação do teto remuneratório em R$ 19.820,30 (aplicando os índices de 5% e 6% sobre os R$ 17.808,00); (ii) pagamento das diferenças devidas desde abril de 2022, respeitada a prescrição quinquenal; (iii) concessão de tutela de urgência para aplicação imediata do novo teto; e (iv) condenação do IPVV ao pagamento das diferenças pretéritas e futuras até regularização.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Deste modo, observa-se estar-se diante de evidente coisa julgada material, o que, em conformidade com o disposto no inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil, impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito. É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

II – DISPOSITIVO

Arrimado nas razões ora tecidas, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC/2015.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora sustenta que a demanda trata de fato novo, distinto da ação anterior (processo nº 0015362-74.2019.8.08.0035), que discutiu exclusivamente a inconstitucionalidade da redução do teto remuneratório. Alega que o objeto atual é a omissão do Município em aplicar os reajustes de 5% e 6%, concedidos por leis municipais posteriores, ao teto remuneratório reconhecido judicialmente como válido. Defende que não há identidade de pedidos ou causas de pedir e requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a presente demanda tem como objeto o reconhecimento da violação constitucional decorrente da não aplicação dos reajustes de 5% e 6% sobre o teto municipal reconhecido judicialmente ao autor, com a consequente condenação do réu à adoção do referido teto e ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Contudo, observa-se que a sentença proferida nos autos do processo nº 0015362-74.2019.8.08.0035, além de envolver as mesmas partes, abrange o mesmo objeto, no tocante à fixação do teto remuneratório incidente sobre os vencimentos do autor, inclusive com expressa referência à Lei Municipal nº 5.399/2013.

Dessa forma, é inequívoco que a matéria objeto da presente ação já foi abrangida na decisão anteriormente proferida, que transitou em julgado sem a interposição do recurso cabível, após oposição de embargos de declaração. A rediscussão da controvérsia, portanto, afronta o princípio da segurança jurídica e viola a coisa julgada material, nos termos dos artigos 502, 503 e 337, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é o reconhecimento da violação constitucional da não aplicação da revisão ou reajuste de 5% e 6% sobre o teto municipal correto, como reconhecido ao autor, bem como a condenação do Réu a aplicar como teto remuneratório a partir do ajuizamento da ação o valor de R$ 19.820,30 (dezenove mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos), até que sobrevenha novo reajuste ou revisão geral; e a pagar o autor os valores das diferenças desde ABRIL/2022. Deste modo, entendo com razão a preliminar suscitada pelo ente público, visto que o dispositivo da r.sentença dos autos de nº 0015362-74.2019.8.08.0035 abrangeu o objeto pleiteado pela Autora nesta nova demanda judicial. Nada obstante, deveria o Autor ter interposto o recurso pertinente naquela demanda para reaver o pedido inicial não abordado naquela sentença referente as revisões legais que sobrevierem quanto ao teto remuneratório previsto na Lei nº 5.399/2013. Nessas linhas, verifico a ocorrência de coisa julgada nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil, o qual estabelece, expressamente, a definição, conforme in verbis: “Art. 337. (...) § 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Lado outro, o art. 505, do Código de Processo Civil, preceitua que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Importa destacar que o mérito da ação anterior incluiu expressamente a definição do teto remuneratório aplicável, impossibilitando a instauração de nova demanda com a mesma causa de pedir e pedido, ainda que sob a alegação de fatos supervenientes vinculados ao mesmo título jurídico.

Dessa forma, verifica-se a identidade entre as duas ações — mesmas partes, causa de pedir e pedido — razão pela qual é inviável a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, a exemplo dos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JUNTADA DO LTCAT. INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRIDA. AVENTADA OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ANÁLISE DA TESE TRAZIDA NOS MEMORIAIS A RESPEITO DA COISA JULGADA . ACOLHIMENTO. PERÍODO ABARCADO PELA SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE EM OUTRA DEMANDA. TRÂNSITO EM JULGADO NAQUELE PROCESSO. COISA JULGADA PARCIAL . REFORMA DO ACÓRDÃO NO PONTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO AO PERÍODO RESTANTE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 0306610-93.2017.8.24 .0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria de Lourdes Simas Porto, Terceira Turma Recursal, j. 27-11-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03066109320178240090, Relator.: Maria de Lourdes Simas Porto, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Turma Recursal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÊMIO DE INCENTIVO. Insurgência da FESP contra r . decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. DESCABIMENTO da insurgência. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Impossibilidade de nova discussão sobre matéria acobertada pela coisa julgada . Título executivo judicial que apresenta de forma clara a condenação da FESP, sem ter havido resistência na oportunidade. Inexistentes situações supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 535, VI, do CPC/2015 . R. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3007538-78 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2023).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)